Tribunal: TJSP
Processo: 0002042-77.2018.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - Lei no 11.340/06 – Lesão corporal praticada contra companheira. Relação íntima de afeto. Nexo de causalidade entre a conduta agressiva e o relacionamento afetivo. Pleito absolutório da defesa. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimento da vítima seguro e livre de contradições. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido

Ementa:
APELAÇÃO - Lei no 11.340/06 – Lesão corporal praticada contra companheira. Relação íntima de afeto. Nexo de causalidade entre a conduta agressiva e o relacionamento afetivo. Pleito absolutório da defesa. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimento da vítima seguro e livre de contradições. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu confesso. 2. Dosimetria que não merece reparos. 3. Violência que mostra-se incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ou mesmo com a concessão do sursis. 4. Recurso conhecido e não provido.